Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0702227-90.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DAVINO NOGUEIRA VARGAS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (id. 51695098) do acórdão (id. 51164917), com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO EG. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA, INCORPORADO AO SUS E NÃO PADRONIZADO NA RENAME. BORTEZOMIBE. MIELOMA MÚLTIPLO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234 DO EG. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DEVIDA. TEMA 1002 DO EG. STF. I – Aplicação de r. decisão proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), para manter a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão perante essa jurisdição para obtenção de medicamento oncológico homologado pela Anvisa, incorporado ao SUS, entretanto, não padronizado na Rename nem na Reme/DF. II – Consoante tese fixada pelo eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), há obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido cominatório. III – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Reformulado entendimento, em observância ao julgamento sob o rito da repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. IV - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. V – Apelação da Defensoria Pública provida. Apelação do Distrito Federal desprovida.” 2. O embargante-réu alega que o acórdão foi omisso porquanto os medicamentos oncológicos não se inserem na assistência farmacêutica convencional, sendo serviço de saúde de financiamento exclusivamente federal, por isso que inexiste o custeio pelo Distrito Federal, conforme decidido pelo eg. STF no Tema de repercussão geral 793. Assevera que uma vez judicializado o pedido de concessão de medicamento oncológico, a União deverá integrar o polo passivo da ação, para o custeio do medicamento. 3. Defende que “apenas se houver recusa do interesse da União pela Justiça Federal, estabelecendo-se, em consequência, conflito negativo de competência (art. 66 do CPC), é que se cogitará da atuação da Justiça Comum do Distrito Federal para atender às medidas urgentes, conforme expressamente previsto no julgado que instaurou o Tema 14-IAC.” (id. 51695098, pág. 3). 4. Em relação à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal, pugna pelo sobrestamento da ação até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.140.005/RJ, tendo em vista a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 1002/STF. 5. Ao final, requer: “[...] sejam sanadas as omissões juridicamente relevantes acima apontadas, manifestando-se essa eg. Corte sobre: (i) a circunstância de se tratar de medicamento oncológico, serviço de saúde de financiamento exclusivamente federal, razão pela qual não se pode falar em custeio pelo Distrito Federal, conforme decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793/STF; (ii) no que tange ao IAC 14- STJ a ausência de enquadramento, eis que não estabelecido conflito negativo de competência no caso concreto – art. 66 do CPC; (iii) o disposto nos artigos 23, II, 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da CF/88, para fins de prequestionamento. Sucessivamente, requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234/STF. Pleiteia, ainda, a suspensão do feito no que tange ao Tema 1.002/STF, até o julgamento dos ED no RE 1.140.005-RJ. Requer, por fim, a intimação da parte contrária na forma do disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC.” (id. 51695098, págs. 4/5, grifo nosso). 6. É o relatório. Decido. 7. O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), em 23/6/2023, assentou: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 8. Contudo, foram opostos embargos de declaração, no qual a União postulou “sejam modulados os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), conferindo-lhe eficácia prospectiva, de modo que o novo entendimento passe a valer apenas em relação às ações propostas a partir da publicação da ata de julgamento do acórdão que deu provimento ao presente recurso extraordinário” e que ainda está pendente de julgamento. 9. Nesse contexto, configurada a prejudicialidade externa e para garantia da segurança jurídica, impõe-se aguardar o trânsito em julgado do ED/RE 1.140.005/RJ. 10. Isso posto, suspendo o curso do presente processo até trânsito em julgado do RE 1.140.005/RJ. 11. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 15:32:11. VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador